Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-18.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800015-18.2024.8.14.0037

APELANTE: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I,

DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

2. Preliminares de nulidade

do reconhecimento pessoal do recorrente e de carência de motivação da sentença condenatória apelada, no que diz respeito à dosimetria da pena aplicada. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada. No tocante ao pleito de nulidade por carência de motivação da sentença condenatória apelada, no que diz respeito à dosimetria da pena aplicada por deficiência de fundamentação, nos termos do Art. 93, IX, da Constituição Federal, Art. 315, § 2º, IV e VI, e Art. 381, III, do Código Penal, esta não merece guarida, pois, conforme arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se, através da sentença condenatória de ID23550041, que todos os aspectos que motivaram a condenação encontram-se devidamente fundamentados pelo juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada.

3. Apelação Criminal interposta
por RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO
, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, e, por fim, a reforma da dosimetria com a redução da pena definitiva e da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, e (ii) verificar a reforma da dosimetria com a redução da pena definitiva e da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial de ID 69040308, do Termo de oitiva das testemunhas e vítima, do Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 69040309, como também por toda a prova oral colhida em juízo.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e pelas nulidades do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, e de carência de motivação da sentença condenatória apelada, no que diz respeito à dosimetria da pena aplicada por deficiência de fundamentação,

e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, e, por fim, a reforma da dosimetria com a redução da pena definitiva e da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para recalcular a terceira fase da dosimetria da pena, ajustando a pena concreta e final e consequentemente a pena de dias multa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que dia 03/01/2024, por volta das 16:43h, na residência localizada na Rua Joveniano Ferreira de Barros, n. 1170, Bairro Penta, no município de Oriximiná, o acusado RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO, mediante violência e grave ameaça, praticou crime de roubo contra as vítimas JANILDA PIMENTEL VITOR, JANIELE PIMENTEL VITOR, LUCAS DEYVID GLORIA PRINTES e FREDERICO LOPES VIEIRA. As vítimas foram ameaçadas por quatro indivíduos encapuzados, portando armas de fogo. Durante o assalto, foram subtraídos uma pulseira de ouro de aproximadamente 8g, uma pulseira magold e um aparelho celular da marca Motorola G22, de cor preta. Conforme depoimentos das vítimas, uma delas reconheceu a voz e a face de RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO, vulgo “NETO”, como um dos autores do delito. Testemunhas também relataram terem visto o denunciado saindo na garupa de uma motocicleta em direção ao Sítio de sua mãe, situado no Ramal do Jatuaraninha, após o crime. Outra testemunha afirmou ter visto e reconhecido um dos indivíduos, ARLISSON FRANKLIN VALENTE, durante sua fuga, retirando o capuz e as roupas utilizadas no roubo. A guarnição policial realizou diligências nas proximidades, encontrando roupas nas cercanias da casa da mãe do denunciado. Populares informaram terem avistado NETO saindo na garupa de uma motocicleta vermelha em direção ao Sítio de sua mãe,”
fato ocorrido na comarca de Oriximiná/PA.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia preliminarmente pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RECORRENTE E DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA APELADA, NO QUE DIZ RESPEITO À DOSIMETRIA DA PENA APLICADA

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

No tocante ao pleito de nulidade por carência de motivação da sentença condenatória apelada, no que diz respeito à dosimetria da pena aplicada por deficiência de fundamentação, nos termos do Art. 93, IX, da Constituição Federal, Art. 315, § 2º, IV e VI, e Art. 381, III, do Código Penal, esta não merece guarida, pois, conforme arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se, através da sentença condenatória de ID23550041, que todos os aspectos que motivaram a condenação encontram-se devidamente fundamentados pelo juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas pelos Autos do Inquérito Policial, pelo reconhecimento fotográfico, bem como pelos depoimentos das vítimas LUCAS DEYDID GLÓRIA PRINTES JANIELE PIMENTEL VITOR e FREDERICO LOPES VIEIRA, em juízo, que de forma segura e coerente relataram a conduta delituosa do recorrente.

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

A vítima
LUCAS DEYDID GLÓRIA PRINTES
, em juízo, informou que “estava na sala assistindo, momento que pessoas entraram em sua residência; Que o réu estava sem máscara ao entrar; Que os acusados saíram de sua residência e voltaram com máscara, mas já tinha reconhecido eles; Que foi amarrado com seus familiares; Que sua sogra foi levada para o quarto e ficou na sala amarrado; Que a todo tempo os acusados verbalizaram se caso não entregasse o dinheiro, o cofre e a arma, eles iriam estourar a cabeça de sua enteada; Que foram 04 pessoas que entraram em sua casa; Que eles entraram pelo portão de trás de sua casa; Que conheceu os réus e iria perguntar o que eles estavam fazendo em sua residência; Que após ver a arma na mão deles percebeu que era um assalto; Que já conhecia RAIMUNDO, pois ele trabalhava para sua sogra fazendo serviços; Que a residência era de sua sogra; Que foi levado o celular de sua sogra, uma pulseira de ouro e outra pulseira de sua mulher; Que estava na residência acompanhado de JANILDA, JANIELE, AURORA, filha de sua esposa, HEITOR e FREDERICO; Que os acusados estavam todos armados; Que não foram recuperados os objetos. Indagado pela Defesa do réu, acrescentou
:
Que conhece RAIMUNDO, e o irmão dele ALBERTO, que acredita que eles são gêmeos, mas a voz é um pouco diferente; Que no momento que os acusados entraram em sua residência eles estavam sem capuz, e ao ver que tinha outras pessoas no local, os réus retornaram e colocaram mascaras; Que eles entraram sem capuz, que entrou 03 pessoas na casa e a quarta pessoa ficou fora da residência; Que não sabe se o réu tem passagem pela polícia e soube que ALBERTO já foi preso por roubo
.

Já a vítima
JANIELE PIMENTEL VITOR
, em juízo, informou que estava em casa assistindo um filme, e sua filha caiu no chão e desligou a televisão, momento que os acusados entraram anunciando o assalto; Que ficou sem reação e sua mãe foi amarrada e levada para o quarto; Que o réu RAIMUNDO ficou na sala vigiando, em seguido veio outra pessoa; Que sua filha começou a chorar e RAIMUNDO disse para pegar sua filha, nesse momento conheceu o réu pela voz; Que o réu estava agoniado e pediu para não olhar para ele e apontava a arma; Que ouviu vozes no quarto mandando que o cofre e a arma fosse entregue ou o bagulho ia ficar doido; Que os acusados que estavam no quarto foram para onde estava e lhe amarraram, em seguida foram embora; Que conhecia RAIMUNDO, que ele fazia serviços para sua família, conhecia a rotina e sabia como era a residência; Que após o roubo ao conversar com sua mãe, ela relatou que RAIMUNDO capinou a residência, após o serviço RAIMUNDO verbalizou que seria fácil roubar a residência por motivo do cachorro ter morrido; Que sua mãe respondeu a RAMUNDO que seu pai tinha uma arma calibre 38 e perguntou se o réu queria ver, mas o mesmo se recusou; Que RAIMUNDO prestava vários serviços e prestou serviço para sua avó no sitio; Que o réu estava encapuzado; Que reconheceu dois dos acusados; Que todos estavam com arma de fogo; Que a pessoa que anunciou o assalto e estava sem capuz ainda está foragido; Que foi roubado o celular de sua mãe, a pulseira do seu cunhado e sua pulseira e até o momento não recuperou nada. Indagada pela Defesa do réu, acrescentou: Que primeiro entrou uma pessoa que anunciou o assalto, em seguida entrou as outras pessoas; Que dois estavam sem capuz e dois estava encapuzados; Que conheceu os que estavam sem capuz; Que eles tinham somente uma corda; Que RAIMUNDO estava de capuz; Que o réu tem um irmão de nome ALBERTO, que são um pouco aparentes, mas a voz deles é diferente; Que não sabe se RAIMUNDO já foi preso, porém ALBERTO já foi preso por envolvimento com drogas; Que conheceu o acusado de alcunha “ALEX DOIDO”; Que na delegacia foi mostrado foto de RAIMUNDO; Que o reconhecimento de RAIMUNDO foi através da voz dele. Questionada pelo Juízo, acrescentou: Que tem certeza que o reconheceu RAIMUNDO como um dos autores do roubo.

Por sua vez, a vítima
JANILDA PIMENTEL VITOR
, em juízo, informou que era um dia normal e estava em sua casa assistindo serie; Que reside sozinha com seu esposo e neta, mas essa semana sua família e genros estava em sua casa; Que estava assistindo televisão sentada no sofá de costa para porta e seu genro em outro sofá; Que seu marido havia acabado de sair; Que conhece RAIMUNDO há bastante tempo, pois ele realizada serviços de limpeza em seu quintal e conhecia a rotina e tinha acesso a sua casa; Que seu esposo saiu aproximadamente às 14h, e escutou alguém falar para ficar quieta que era um assalto, de início pensou que era uma brincadeira, por motivo da voz da pessoa estar nervosa; Que tentou virar a cabaça, mas foi impedida e baixou a cabeça; Que sua filha que estava do seu lado queria correr; Que não viu os rostos deles e ficou sempre de cabeça baixa, e manteve a tranquilidade; Que viu a arma na mão deles e um amarrou suas mãos e foi levada para o quarto; Que dois ficaram na sala e outro lhe acompanhou; Que ao passar pelo quarto de FREDERICO viu um vulto, mas não viu se era uma pessoa em pé atras dele; Que seu quarto era o último e ficou sentada no chão e chegou outra pessoa e um deles apontava a arma; Que eles perguntava do cofre e da arma; Que tinha dois cachorros grande em sua casa e um deles morreu e RAIMUNDO disse para ter cuidado e informou que seu esposo tinha uma arma e perguntou se ele queria ver; Que eles perguntavam dessa arma ou iriam estourar a cabeça de sua neta; Que ficou o tempo todo de cabeça baixa; Que ao sair com a polícia foram na residência do réu, que a calça que um dos assaltantes estava usando e que foi abandonada atras do quintal de sua casa, era igual a calça que viu RAIMUNDO usando quando estudava; Que encontrou uma calça e uma camisa de moto taxi igual à que o réu usava na casa de sua genitora; Que foi na casa dos pais de RAIMUNDO e o padrasto dele informou que acabará de levar RAIMUNDO para a colônia; Que a mãe do réu perguntou o que aconteceu e informou que o réu estava vendendo peixe; Que RAIMUNDO chegou no local sem nada na mão e a polícia perguntou onde RAIMUNDO e ela informou que estava tirando palha, mas RAIMUNDO foi questionado por estar sem ferramenta; Que tem certeza que o réu estava envolvido, mas não viu o rosto dele; Que sua filha que estava no local conhece bem o réu, pois ela tem uma filha com o irmão de RAIMUNDO; Que o atual marido de JANIELE não reconhece sua neta AURORA como filha dele, e no momento RAIMUNDO mandou que LUCAS ficasse com AURORA; Que a polícia conseguiu imagens de câmeras e viu imagens do réu às 12h30 andando de roupa normal e sandália branca, que fazia tempo que o réu não aparecia e nesse dia do roubo o réu estava as proximidades e sua casa; Que teve um problema com o réu, pois tomava banho sem roupa no seu quintal e um cara estava fazendo vídeos e RAIMUNDO via os vídeos e nunca falou nada para a vítima, então seu esposo pediu para o réu nunca mais ir em sua casa e RAIMUNDO desapareceu; Que após o roubo os acusados saíram pulando o quintal e deixando as roupas para trás e encontrou as roupas com a polícia; Que o roubo ocorreu muito rápido, durou no máximo 5 a 7 minutos; Que o réu sabia que naquele momento estaria sozinha com sua neta e somente levaram uma corda; Que os acusados cortaram o fio do ventilador, batedeira e amarram sua família; Que foi ameaçada e um deles bateram em seu genro; Que ouvia a voz de outras pessoas, e acredita que RAIMUNDO ficou com seus familiares na frente da casa. Indagada pela Defesa do réu, acrescentou:

Que conhece bem RAIMUNDO, e sempre aconselhava o réu e nunca soube do envolvimento dele com o crime; Que o réu tem um irmão de nome ALBERTO e acha eles parecidos, mas o réu é mais magro; Que soube que o irmão de RAIMUNDO teria sido preso; Que não lembra do réu na hora do assalto; Que o réu conhecia sua casa e os seus horários; Que ALBERTO nunca entrou em sua residência, somente RAIMUNDO tinha acesso; Que quando os acusados saíram do quarto, saiu atras e veios que eram pessoas altas, magras, usando calça comprida e camisa de manga comprida; Que perguntou para mãe do réu se ele ou ALBERTO estava na cidade; Que o roubo ocorreu entre 13h30 ou 14h e RAIMUNDO chegou no sitio às 14h30; Que foi na residência do réu na cidade e a vizinha informou que RAIMUNDO teria ido na residência esses dias, foi então que foi na residência da mãe dele.

A vítima
FREDERICO LOPES VIEIRA
, informou: Que no dia estava no quarto mexendo no computador e sua esposa na casa da avó dela; Que sua sogra e cunhada estavam na sala; Que ouviu a voz de RAIMUNDO dizendo para não se mexer e riu por conhecer ele; Que RAIMUNDO fazia serviços na residência para sua sogra, e mesmo de costa conhecia a voz do réu; Que ficou no computador e apareceu outro homem e lhe amarrou; Que RAIMUNDO mandou deitar e tinha uma pano escondendo uma arma; Que se recusou a deitar e um deles desferiu um soco em sua boca; Que ficou sentado de cabeça baixa e ouviu a movimentação na casa; Que em seguida os acusados saíram, que certo momento um deles revirou o quarto perguntando sobre arma e cofre, que ouviu sua sogra gritar; Que saiu em direção deles, mas sua sogra o impediu; Que falou que suspeitava de RAIMUNDO e sua cunhada e sogra também suspeitaram dele; Que JANIELE ficou insegura e disse que o réu estaria na casa da mãe dele; Que ao chegar na comunidade do Jatuarana com a polícia RAIMUNDO chegou também em uma motocicleta; Que a polícia questionou o réu, que falou que estava cortando palha; Que teve certeza que era o réu pela voz e pelo rosto não estava totalmente coberto; Que foi encontrado uma camisa de moto taxi igual a que o réu utilizava no sitio da namorada de sua avo quando ele trabalhava; Que também foi encontrado um short de escola; Que pessoas viram o réu andando na rua mais cedo. Indagado pela Defesa do réu, acrescentou: Que não sabe do envolvimento dele com outros crimes; Que já ouviu falar sobre ALBERTO irmão de RAIMUNDO; Que não acompanhou a polícia, quem acompanhou foi sua sogra e cunhada; Que RAIMUNDO mandou não se mexer e reconheceu a voz, que olhou para o réu e continuou no computador, somente quando apareceu uma segunda pessoa que viu que era sério; Que o réu estava com uma parte do rosto descoberto; Que chegar a segunda pessoa RAIMUNDO tentou engrossar a voz. Questionado pelo Juízo, acrescentou: Que tem certeza de que o réu estava envolvido no roubo, que reconheceu a voz, o rosto e jeito tem certeza de que era RAIMUNDO.

A testemunha
PAULO HENRIQUE RODRIGUES LEITÃO
, policial militar, após compromissado, declarou: Que próximo ao local do roubo a polícia encontrou a roupa usava e algumas testemunhas conheceram FRANK que residia próximo e tinha cabelo vermelho; Que a vítima reconheceu RAIMUNDO pela voz, e uma pessoa disse ter visto RAIMUNDO jogando umas roupas perto da mãe dele; Que buscaram informações e foram no Sitio Jatuarana e que ele foi levado pelo padrasto dele; Que foi relatado que viram o réu saindo da residência da mãe dele na cidade em um moto vermelha; Que o padrasto do réu confirmou que levou e buscou o réu na cidade; Que encontraram roupas próximo a residência que ocorreu o roubo e outras na frente da residência da mãe do réu na cidade; Que fizeram rondas no Jatuarana e o padrasto dele disse que ele já foi embora, logo mais a frente encontrou o réu andando e a polícia deu voz de prisão a ele. Indagado pela Defesa do réu, acrescentou: Que JANILDA acompanhou a polícia; Que não foi perguntado sobre ALBERTO; Que foram na casa de FRANK e a esposa dele informou que ele teria saído com RAIMUNDO; Que pessoas na rua afirmaram que viram RAIMUNDO tirando a roupa na frente da casa da mãe dele e pegando uma pop; Que no Beco da Martop foi encontrado roupa e num terreno baldo quase em frente a casa da mãe de RAIMUNDO foi encontrado roupas também.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Requer a defesa a reforma na terceira fase da dosimetria da pena. Pleito que merece parcial acolhimento.

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo, portanto, fixada a dosimetria da pena em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, não há atenuantes, porém, há a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, considerando que duas das vítimas eram crianças, sendo aplicada a fração de 1/6 (um sexto), elevando a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém a duas causas de aumento, referentes
ao §2º, II
e §2º-A, I do art. 157, do CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e de acordo com o disposto no art. 68, parágrafo único do CP, que determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, eleva-se, portanto, a pena em 2/3 (dois terços), restando fixada a pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025